Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-54.2017.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 3 ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94, art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e não provida.